Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717974-65.2018.8.07.0015 AGRAVANTE: RODRIGO SILVA OLIVEIRA AGRAVADOS: DUETTO BIER BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, HÉLIO MATOS MOURA, PAULO CÉSAR DE ANDRADE REIS, DIEGO FERNANDES REIS, PAULO CÉSAR FERNANDES REIS, JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ZERO 61 DELIVERY, RESTAURANTE E ENTREGAS RÁPIDAS EIRELI - ME, JOSÉ NILSON FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. DIEGO FERNANDES REIS, PAULO CÉSAR DE ANDRADE REIS, PAULO CÉSAR FERNANDES REIS e JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013